Tribunal: TJDFT
Processo: 0738739-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0738739-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ADRISMARCIA APARECIDA FERREIRA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de ADRISMARCIA APARECIDA FERREIRA ante a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, no cumprimento de sentença contra a Fazenda. O Agravante declinou um número de identificador da decisão que pretende agravar (ID 241910472 na origem), mas, ao observar na origem, não consta tal identificação, pois a sequência dos identificadores segue de 236234787 para 242513161. Por outro lado, o Agravante também não transcreveu a decisão, ou, ainda, trechos dela. Assim, INTIME-SE o Agravante para que decline expressamente o identificador da decisão agravada, bem como transcreva ou indique com precisão o conteúdo da decisão impugnada, conforme exigência do artigo 1.016, inciso III, do Código de Processo Civil. Ressalte-se que é obrigação da parte agravante instruir o recurso com os elementos necessários à sua admissibilidade, especialmente a decisão agravada, sob pena de não conhecimento do agravo. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de setembro de 2025 13:50:22. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador